Tribunal: TJSP
Processo: 1500102-26.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa e corrupção de menores – Nulidade reconhecida ex officio - Violação ao artigo 387, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Ausência de individualização da pena para cada crime imputado aos réus – Anulada, de ofício, a r. sentença condenatória, para que outra seja prolatada observando-se a correta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa e corrupção de menores – Nulidade reconhecida ex officio - Violação ao artigo 387, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Ausência de individualização da pena para cada crime imputado aos réus – Anulada, de ofício, a r. sentença condenatória, para que outra seja prolatada observando-se a correta individualização das penas.